Tribunal: TJMT
Processo: 0003942-52.2003.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003942-52.2003.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME JOSE DOS REIS (APELANTE), SEBASTIÃO FREIRE DA SILVA FILHO - CPF: 044.458.481-15 (ADVOGADO), EDINEIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIME JOSE DOS REIS - CPF: 570.855.361-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO)] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
NOVO JULGAMENTO PELA DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
IMPOSSIBILIDADE
. DUALIDADE DE VERSÕES E ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA, DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.
INVIABILIDADE
. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, PELA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DA VÍTIMA. QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA COMO AGRAVANTE GENÉRICA, FIXADA EM FRAÇÃO PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

“Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.” (...) (AgRg no HC n. 752.942/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2.

“A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque.” (...) (AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

3.

“Na etapa intermediária da dosagem da pena, o Julgador valorou a qualificadora da dissimulação, a qual não havia sido empregada para tipificar a conduta como homicídio qualificado, tratando-se, pois, de qualificadora remanescente que justifica o incremento como agravante, já que corresponde à figura do art. 61, II, "c", do CP, sendo descabido falar em bis in idem.” (...) (AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jaime José dos Reis contra decisão condenatória proferida pelo conselho de sentença do juízo da 1ª vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a sentença ora combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o apelante por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão em regime fechado e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 153611288).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese:
a)
anulação do julgamento popular por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos e
b)
readequação da dosimetria da pena de ambos os crimes (ID 153611293).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 153611301). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 155722168).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, a decisão tida como manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório – diferentemente do que ocorreu no caso concreto – uma vez que os jurados se basearam em elementos evidentes produzidos no processo de maneira judicializada. Com efeito, inexiste no caso decisão arbitrária e dissociada do conjunto fático-probatório, mas tão somente uma escolha, pelos jurados, da tese ministerial sustentada em plenário, porque lhes era lícito assim fazer, de maneira que a irresignação é, em verdade, apenas discordância da defesa garantida constitucionalmente com a conclusão dada pelo conselho de sentença, conforme será detalhado na sequência.

Antes de se analisar as provas, verifica-se que a defesa sustentou que os depoimentos de familiares da vítima sequer deveriam ter sido aceitos em plenário, pois são influenciados pela relação familiar, o que seria evidente causa de nulidade. Entretanto, importante esclarecer que, a despeito da prolixa e não concatenada narrativa apresentada pela defesa técnica, tem-se que o regramento processual penal pátrio constitucionalmente recepcionado não impõe óbice à oitiva dos familiares da vítima em nenhum dos ritos por ele previstos – no caso, os irmãos da ofendida – de modo que não há que se falar em nulidade em razão da participação de tais pessoas enquanto testemunhas no julgamento da causa, até porque o recorrente não demonstrou qual seria o prejuízo por ele suportado (
pas de nullité sans grief
).

Indo adiante, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de reconhecimento de cadáver, laudo de necropsia, mapa topográfico das lesões da vítima e depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal. De igual forma, a autoria se mostrou demonstrada, sobretudo pelos depoimentos prestados sob o contraditório e ampla defesa, em harmonia com as demais provas produzidas na persecução penal.

Nesse sentido, no plenário, Ozéias Batista asseverou que no dia dos fatos estava em uma festa no bairro São Mateus, quando então o acusado chegou na casa em que estava com sua irmã. Todavia, houve uma discussão entre o réu e seu primo, que logo se dissipou. Ato contínuo, saíram então da casa o depoente, vítima e amigo, quando encontraram na rua o apelante e seu irmão, tentando aduzir que o entrevero pretérito não teria sido com ele, porém, estava Jaime com pano na mão, escondendo algum objeto que não sabe dizer o que era, momento em que Edineia de Oliveira o segurou e informou aos presentes que iria embora com seu então namorado – situação que era sabida pelos familiares – para ajudar a acalma-lo.

Além disso, informou que quem de fato buscou a ofendida no fatídico dia teria sido o réu, que foi reconhecido prontamente no plenário e confirmado pelo depoente. Não obstante, reitera que viu a vítima pela última vez, com vida, saindo com o recorrente, sendo que posteriormente não foi mais vista, motivo pelo qual foi até a casa que Jaime morava, mas os familiares indicavam que ele não estaria lá, bem como que quando a vítima foi encontrada no terreno baldio, estava com as mesmas vestes de quando foi vista pela última vez, tendo ela deixado duas crianças, à época.

De mesmo modo, Adélia Magalhães, em juízo, informou que quando foi ouvida na delegacia lembrava de mais coisas que atualmente, que pode não se recordar de tudo, mas que tem certeza que estava no dia reunida com Edineia na casa de sua mãe, junto com Ozéias e outros amigos, quando então Jaime chegou na residência e, em uma brincadeira entre ele e seu primo ou irmão, acabaram se desentendendo. Todavia, após, a vítima saiu para uma festa, indicando com certeza que o recorrente e a vítima namoravam e que a última vez que ela foi vista com vida foi juntamente com o apelante.

Ainda, afirma que no dia que ela desapareceu, antes de encontrar o corpo, foi na casa do réu procurar por ela, sendo que a mãe do réu, chorando, informou que seu filho não estaria lá e que não tinha visto Edineia. Porém, garante que a última vez que viu a sua irmã era com o recorrente, tendo visto ambos juntos. De outro lado, embora assuma que tivesse pouco contato com Jaime, em razão de sua família ser grande e cada um dos integrantes morarem em locais distintos, a depoente tem certeza que Ozéias viu sua irmã por último juntamente com o apelante, bem como que viu ela saindo com ele, além de que as crianças cresceram sem mãe.

Com efeito, João Batista, irmão de Edineia, disse em juízo que Jaime era namorado de sua irmã, confirmando sua identidade ao vê-lo no plenário do júri. Além disso, disse que no dia dos fatos chegou em casa à tarde, quando então o réu também chegou e chamou sua irmã para sair, estando na residência neste momento as crianças, a mãe, tia, Adélia e Ozéias, sendo que, naquela ocasião, teria sido a última vez que viu a vítima e o réu, que saíram de mãos dadas, que ele não foi visto nem no velório, pois teria sumido. Ademais, indicou que, apesar de ter sido a segunda e última vez que viu o recorrente, sabia onde ele morava, onde a genitora residia, aduzindo também que viu o terreno baldio onde o corpo foi encontrado, bem como na época os filhos órfãos eram menores de idade.

De outra sorte, Ana Ventura, mãe do réu, disse que seu filho e vítima não namoravam, mas que Edineia ia atrás dele para tanto. Ainda, afirmou brevemente que um dia antes do assassinato Jaime teria desaparecido da casa e que ninguém da família da ofendida teria a procurado. Nesse mesmo sentido, o réu afirmou que as acusações não são verdadeiras, pois não esteve com ela no dia e que não namorava a vítima. Ademais, indica que somente um mês depois é que soube do acontecido e que na data estava viajando, mas não estava em Várzea Grande/MT, pois não morava lá fazia alguns meses – todavia, sem qualquer documentação que pudesse comprovar o alegado.

Importante notar que, durante seu interrogatório no sumário de culpa, em determinado momento, o recorrente sustentou que terminou seu envolvimento amoroso com a vítima dois ou três meses antes dela vir a óbito e, em outro, afirmou que a última vez que viu a vítima foi antes de ir para a cidade de Goiânia/GO, o que, segundo ele, ocorreu no anos 2000. Dessa forma, a contrariedade no interrogatório do apelante encontra-se evidente, porquanto a vítima foi morta em 22 de setembro de 2001, ou seja, no ano seguinte a suposta mudança do acusado – agosto ou setembro de 2000 – não sendo compatíveis, portanto, as afirmações de que a última vez que viu a vítima tenha sido antes de ir residir em outra cidade e de que o relacionamento amoroso se encerrou dois ou três meses antes da data do crime, ou seja, junho ou julho de 2001.

Não obstante, como bem informado nas contrarrazões, o álibi trazido pelo recorrente é contrariado por sua própria genitora que, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, afirmou que um dia após o assassinato da vítima, ou seja, no outro dia de manhã o seu filho também desapareceu da casa da declarante não dando notícia até aquela data. Desta feita, tem-se que os fatos supracitados evidenciam que o apelante não estava na cidade de Goiânia/MT no dia dos fatos, tendo sua mãe, inclusive, dito que ele desapareceu de sua residência no dia seguinte à morte da ofendida – porém, ao contrário, o conjunto probatório demonstra a morte da vítima e ocultação de seu cadáver pelo réu, tendo os jurados entendido pela condenação do recorrente, de forma que não cabe aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação:

(...)
Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. (...) (AgRg no HC n. 752.942/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe de 24/3/2023
).

(...)
Entendendo os jurados pela existência de prova satisfatória para a condenação e não estando essa conclusão manifestamente contrária às provas dos autos
,
não se mostra possível a cassação do veredicto popular na ocasião do julgamento do recurso de apelação
, muito menos em uma ação revisional. (...) (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 29/6/2023
).

Quanto ao pleito dosimétrico do homicídio qualificado, tem-se que na primeira fase o juízo
a quo
corretamente utilizou-se da figura qualificada pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II do Código Penal) para estabelecer o mínimo em abstrato e exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), em razão das consequências do crime, pois estas extrapolaram as ordinárias do tipo penal, corroborado pelos depoimentos dos irmãos da ofendida que ressaltaram que a morte de Edineia resultou em desamparo afetivo aos filhos menores de idade, que receberam cuidados dos parentes. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A existência de filhos menores da vítima de homicídio
pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que
tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque.
(...) (AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe de 14/12/2021
).

Na segunda fase, a pena intermediária foi aumentada em mais 1/6 (um sexto) corretamente, em razão do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que corresponde à agravante genérica (art. 61, II, “c” do Código Penal) e qualificadora remanescente reconhecida (art. 121, § 2º, IV do Código Penal), mantendo a sanção no mesmo patamar na terceira fase, em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição. Em verdade, o modo de proceder do juízo encontra guarida na jurisprudência pátria:

(...) Na etapa intermediária da dosagem da pena, o Julgador valorou a qualificadora da dissimulação,
a qual não havia sido empregada para tipificar a conduta como homicídio qualificado
, tratando-se, pois, de
qualificadora remanescente que justifica o incremento como agravante, já que corresponde à figura do art. 61, II, "c", do CP
, sendo descabido falar em
bis in idem
. (...) (AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de 2/12/2022
).

Por último, a dosimetria do crime de ocultação de cadáver restou finalizado no mínimo legal, razão pela qual descabe falar em readequação do processo dosimétrico. Assim, em razão do correto modo de proceder do juízo
a quo
e de acordo com o concurso material (art. 69 do Código Penal), a pena fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo deve permanecer tal qual posta.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando tanto a anulação da decisão prolatada pelo conselho de sentença requerida e a readequação da dosimetria da pena de ambos os delitos. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023